Tribunal: TJDFT
Processo: 0004153-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0004153-02.2017.8.07.0005 APELANTE: JONAS KEVINN NUNES DA SILVA, WILLIAN DIALLAN COELHO PORTELLA, JHON WILLIAM DE JESUS BATISTA FERREIRA, JOSIMAR CONCEICAO GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos da jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “(...) Ainda que o art. 601 do CPP autorize a remessa da apelação à instância superior quando não apresentadas as razões pelo advogado constituído, é recomendável, para conferir maior efetividade à ampla defesa, a prévia intimação do réu para indicar novo causídico e, na sua falta, nomear defensor para arrazoar o recurso”. (HC 302.586/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) Assim, tendo em vista que os atuais patronos dos apelantes JONAS KEVINN NUNES DA SILVA e WILLIAN DIALLAN COELHO PORTELLA, embora regularmente intimados, deixaram de apresentar as razões do recurso no prazo legal (Num 29771481) intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias constituir novo advogado, Advirta-se que, não havendo manifestação no prazo referido, será nomeada a Defensoria Pública para prosseguir na sua defesa. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator